Tribunal: STF
Processo: ADI 7180
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REELEIÇÕES ILIMITADAS PARA CARGOS DE DIREÇÃO EM TRIBUNAIS DE CONTAS. RENÚNCIA DO CORPO DIRETIVO E IMEDIATA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA OS CARGOS VACANTES. PEDIDO DE PRESERVAÇÃO DA ATUAL COMPOSIÇÃO DA MESA PREJUDICADO. MODULAÇÃO DA DECISÃO APENAS PARA PRESERVAR OS EFEITOS JURÍDICOS DOS ATOS PRETÉRITOS PRATICADOS POR OCUPANTES DE CARGOS DIRETIVOS EVENTUALMENTE ATINGIDOS PELA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO.



    1. A publicidade e a repercussão social dos julgamentos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, possibilitam à parte legitimada a adequada compreensão do conteúdo do julgado, permitindo-lhe a oposição imediata de Embargos de Declaração.



    2. Nos termos do art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, devem ser considerados tempestivos os presentes Embargos de Declaração. Precedentes: ADI 6343 MC Ref ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18/02/2022; ADI 6828 ED, Rel. Min. ANDRE MENDONÇA, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 07/12/2023.



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade.



    4. O cumprimento espontâneo da decisão de mérito pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá, com a renúncia do então corpo diretivo e a imediata realização de eleições suplementares para os cargos vacantes, prejudica o pedido de modulação para preservar a mesa eleita para o biênio 2023-2024.



    5. Existência de evidentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público para salvaguardar os atos pretéritos praticados pela anterior administração do Tribunal de Constas do Estado do Amapá. 



    6. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nessa extensão, acolhidos somente para preservar os efeitos jurídicos dos atos pretéritos praticados por ocupantes de cargos diretivos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade pronunciada nesta Ação Direta.